Tribunal: TJSP
Processo: 1004401-44.2017.8.26.0482
Classe: Embargos de Declaração Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL NO V. ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA
O erro material consiste numa dissonância entre a manifestação materializada no texto da decisão judicial e a vontade real do julgador (ex.: erro de cálculo). Os argumentos trazidos pela embargante não sustentam esse tipo de vício, caracterizando-se pela tentativa vã de modificar a conclusão adotada no v.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL NO V. ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA
O erro material consiste numa dissonância entre a manifestação materializada no texto da decisão judicial e a vontade real do julgador (ex.: erro de cálculo). Os argumentos trazidos pela embargante não sustentam esse tipo de vício, caracterizando-se pela tentativa vã de modificar a conclusão adotada no v. Acórdão
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.